Tribunal: CARF
Processo: 10880.932432/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.932432/2013-08
RESOLUÇÃO
1401-001.130 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HNS AMÉRICAS COMUNICAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para esclarecimento de
questão de fato, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ/REC que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por considerar
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.130 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932432/2013-08
2
não comprovado que a informação quanto ao montante da estimativa na DIPJ e na DCTF está
incorreta, e, em consequência, concluir pela inexistência de pagamento indevido ou a maior, já
que o valor recolhido correspondia integralmente à débito confessado pelo contribuinte.
A interessada apresentou Declaração de Compensação (Dcomp), por intermédio da
qual o contribuinte efetuou compensação de débito de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) referente a abril de 2011 com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), cujo valor na data de transmissão informado era
de R$ 41.280,89. Este crédito decorreu de Darf no valor de 112.269,22, no código de receita 2362,
referente ao período de apuração março de 2009.
Consoante declarado, foi utilizada na compensação a parcela do crédito de R$
41.280,89, restando um saldo do crédito original de R$ 0,00.
Como resultado da análise efetuada foi proferido o despacho decisório que decidiu
por não reconhecer o direito creditório pleiteado e, por conseguinte, não homologar a
compensação declarada. Segundo a fundamentação da decisão, o valor recolhido via Darf foi
integralmente utilizado para a quitação de débito confessado.
Mesmo após a Manifestação de Inconformidade, restou mantido integralmente o
Despacho Decisório.
Inconformada, interpôs Recurso Voluntário repisando o argumento quanto a erro
de fato no preenchimento de sua DIPJ, pois teria adicionado indevidamente montante relativo a
ajuste do RTT na determinação da base de cálculo do tributo, como consequência do
preenchimento equivocado da linha de custos da ficha 07 A (Demonstração do Resultado –
Critérios em 31.12.2007 – PJ em Geral), com valor diferente do informado na Ficha 06 A
(Demonstração do Resultado – PJ em Geral). Afirma que, retificado o erro, não haveria estimativa
a pagar, sendo seu direito a utilização do montante recolhido a este título como crédito em
compensação. Anexa balancetes, LALUR 2009, memória de cálculo IRPJ e relação de DECOMPs.
Este E. Conselho, em primeira análise, manteve a decisão recorrida em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano calendário: 2009
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO PLEITEADO.
Na ausência de Declaração Retificadora que constitua o crédito pleiteado, não
vejo como reconhecê-lo.
Contudo, em sede de Recurso Especial, a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), deu provimento parcial ao apelo do contribuinte.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.130 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932432/2013-08
3
A decisão superior fixou o entendimento de que a ausência de retificação da
obrigação acessória não impede o reconhecimento do direito creditório, desde que comprovado o
erro de fato por outros meios de prova idôneos, em homenagem ao princípio da verdade material.
Dessa forma, os autos retornaram a este Colegiado com a determinação específica
de se proceder à análise do acervo probatório documental e contábil apresentado pela
Recorrente, para verificar a existência do erro de preenchimento alegado e a liquidez do indébito
pleiteado.

VOTO
Conselheiro Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, os presentes autos retornaram a esta Turma por força de
decisão da E. Câmara Superior de Recursos Fiscais, que afastou a preclusão referente à ausência
de retificação da DCTF e determinou a análise do acervo probatório para a verificação da verdade
material e do alegado indébito.
O cerne da controvérsia reside na alegação da Contribuinte de que incorreu em erro
de fato na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, especificamente quanto aos custos dos
bens e serviços vendidos.
Para sustentar o pleito, a Recorrente acostou aos autos, em sede de Recurso
Voluntário, cópias do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e outros documentos contábeis.
Ocorre que, para a validação do crédito pleiteado, não basta a mera apresentação
visual do LALUR. É imperioso confrontar tais registros com as normas de regência vigentes à época
dos fatos geradores (2009), período marcado pela vigência do Regime Tributário de Transição
(RTT).
A decisão recorrida da DRJ, ao analisar a Manifestação de Inconformidade, pontuou
com precisão técnica que os ajustes no lucro líquido, decorrentes das alterações introduzidas
pelas Leis no 11.638/2007 e 11.941/2009, exigiam controle específico. Nos termos do art. 7o da
Instrução Normativa RFB no 949/2009, a apuração da base de cálculo fiscal demandava a utilização
do Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT).
O FCONT foi o instrumento instituído justamente para expurgar os efeitos dos
novos métodos e critérios contábeis (IFRS) da base tributável, garantindo a neutralidade tributária
com base nos critérios vigentes em 31 de dezembro de 2007.
Neste cenário, a simples análise perfunctória do LALUR por este Colegiado pode se
mostrar insuficiente para atestar a liquidez e certeza do direito creditório, haja vista a necessidade
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.130 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932432/2013-08
4
de verificar se os ajustes de adição e exclusão lançados pela Contribuinte observaram
estritamente o expurgo dos efeitos das novas práticas contábeis, conforme deveria estar
espelhado no FCONT.
Considerando que o processo administrativo fiscal se rege pelo princípio da verdade
material (art. 29 do Decreto no 70.235/72) e que a decisão da CSRF determinou expressamente a
análise das provas, entendo que a medida mais adequada para formar a convicção deste
Colegiado é a conversão do julgamento em diligência.
O objetivo é que a unidade preparadora, detentora da competência técnica e dos
sistemas corporativos, valide a consistência entre o LALUR apresentado e as obrigações acessórias
do RTT (FCONT), confirmando se o "erro de fato" alegado se sustenta sob a ótica da legislação de
transição.
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
remetendo os autos à unidade da Receita Federal de origem para que, no prazo regimental,
providencie:
A análise técnica do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e demais documentos
contábeis apresentados pela Recorrente em sede de Recurso Voluntário, confrontando-os com as
informações constantes no Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT) da Contribuinte
referente ao ano-calendário em questão;
Informe se os ajustes de adição e exclusão realizados no LALUR para fins de
neutralidade tributária (RTT) estão em conformidade com o disposto na IN RFB no 949/2009,
especificamente quanto aos critérios contábeis de 31/12/2007;
Informe também a unidade preparadora se houve DCTF retificadora constituindo o
crédito pleiteado.
Apareça, de forma conclusiva, se a documentação apresentada comprova a
existência do saldo negativo de IRPJ pleiteado na PER/DCOMP em análise, indicando, se for o caso,
o valor passível de homologação.
Após, intime-se a Recorrente para, querendo, manifestar-se sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Retornando os autos, voltem-me conclusos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 526
DF CARF MF
Original